Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no bojo de ação de cobrança de despesas condominiais, ajuizada em desfavor de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Após o oferecimento de contrarrazões, o apelante informou a realização de acordo extrajudicial quanto ao pagamento da dívida condominial, relativa a unidade n. 807 do condomínio, cobrada por meio da presente demanda, ficando a discussão dos autos adstrita apenas à unidade n. 821 (ID 36642412). A minuta do acordo foi juntada aos autos (ID 36488725). Instada a se manifestar sobre o acordo, a apelada apresentou petição, informando a sua anuência ao pacto (ID 36879310). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi anuído pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (ID’s 30229563 e 37619978). Ante o exposto, homologo o presente acordo, concernente aos débitos da unidade n. 807 do condomínio, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos, para o julgamento da apelação, quanto aos débitos incidentes sobre a unidade n. 821 do condomínio. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212